Tribunal: STF
Processo: HC 232052
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TESE SUSCITADA SOMENTE NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão atinente ao regime prisional inviabiliza, igualmente, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da matéria trazida neste habeas corpus.



    III – A questão atinente à exasperação da pena-base não foi suscitada na petição inicial, razão pela qual a formulação desta tese somente agora, neste agravo regimental, constitui indevida inovação recursal, prática não admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (vide ARE 908.269 AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.